Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
apelação. direito constitucional, administrativo e previdenciário. servidora pública portadora de ceratocone. aposentadoria em razão de incapacidade permanente para o trabalho. impossibilidade de conversão da aposentadoria com proventos proporcionais para integrais. ausência de nexo causal entre a enfermidade e a atividade profissional. inexistência de doença grave definida em lei. rol taxativo. lei complementar n. 769/2008. re n. 656.860/mt. repercussão geral. sentença mantida.
1. A aposentadoria com proventos integrais em razão de incapacidade permanente para o trabalho somente é assegurada quando a incapacidade decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Nos demais casos, a aposentadoria será com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é taxativo o rol previsto na legislação infraconstitucional para a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais (Recurso Extraordinário n. 656.860/MT, tema 524).
3. No âmbito do Distrito Federal, o regramento da aposentadoria foi levado a efeito pela Lei Complementar n. 769/2008, que elencou, taxativamente, quais as moléstias profissionais e doenças graves, contagiosas e incuráveis que ensejariam a concessão de proventos integrais.
4. Demonstrado nos autos que não há nexo causal entre a enfermidade da autora (ceratocone) e a atividade profissional exercida, e que referida doença não consta do rol taxativo do artigo 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, rejeita-se a pretensão de conversão da aposentadoria com proventos proporcionais para integrais.
5. Apelação desprovida.